Tribunal: TJMT
Processo: 1021559-13.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021559-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.645/0001-75 (AGRAVANTE), JOSIANE ALVES GONCALVES - CPF: 495.511.321-49 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES RECONHECIDA – REQUISITOS NÃO CUMULATIVOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 6º, VIII, CDC, os requisitos para a inversão do ônus da prova não são cumulativos, sendo possível a referida providência quando estiver presente a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência.

O deferimento da tutela antecipada na origem indica a presença da verossimilhança das alegações, o que autoriza a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021559-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 412 SPE LTDA.

AGRAVADO(S):
JOSIANE ALVES GONÇALVES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 412 SPE LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas n. 1005881-46.2023.8.11.0003, ajuizada por JOSIANE ALVES GONÇALVES, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (id.

182161162), a parte agravante sustenta que
“houve a inversão do ônus da prova, tendo como única justificativa a existência de relação consumerista entre as partes, sem o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor”.

Aduz que a inversão do ônus da prova não é aplicável indistintamente a todos os casos, devendo ser analisado, na situação concreta, o preenchimento dos requisitos autorizadores, a saber: quando for verossímil a alegação ou hipossuficiência da parte requerente.

Afiança que, na hipótese, não restou demonstrada a verossimilhança das alegações.

Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja indeferida a inversão do ônus da prova.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 182433233.

Tutela de urgência indeferida no id. 182456656.

Nas contrarrazões de id. 186311654
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023